Tribunal: TJPA
Processo: 0004713-14.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004713-14.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE, FIXANDO OS HONORÁRIOS NO VALOR DE MIL REAIS.

ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. ACOLHIDA. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento ao Apelado do Estado do Pará, condenando o Agravado em honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

2. Arguição de necessidade de utilização do valor da causa como parâmetro. O Código de Processo Civil determina que,
quando a fazenda pública for parte (§3º do artigo 85), não havendo condenação principal,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, devendo o percentual, de no mínimo 10% e máximo 20%, ser fixado em observância as regras
previstas no §2º (critérios equitativos).

3. Alteração da condenação em honorários.
Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 30.901,04).

4. Manutenção da
s
uspensão da exigibilidade do Agravado por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

5. Agravo Interno conhecido e provido
,
para condenar o Agravado em honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0004713-14.2013.8.14.0061– PJE)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
JOÃO BATISTA DA SILVA LOPES
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e dou PROVIMENTO à Apelação, para condenar o Apelado em honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade
, nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o Ente Estadual alega violação ao disposto no artigo
85, §§ 3º, I, e 4º, III do CPC
/15, uma vez que, inexistindo condenação principal e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da causa, que importaria em
R$ 30.901,04.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso em Órgão Colegiado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão que deu provimento ao Apelo do Agravante, para condenar o Agravado ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

O agravante alega que a decisão recorrida
viola o disposto no artigo
85, §§ 3º, I, e 4º, III do CPC
/15, pois, segundo o Estado do Pará, inexistindo condenação principal e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da causa, que importaria em
R$ 30.901,04.

Acerca do tema (honorários), o artigo 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º do CPC/15 dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§2º
e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito. (grifei).

Denota-se da norma que, em qualquer das hipóteses do §3º (quando a fazenda pública for parte), não havendo condenação principal,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, devendo o percentual, de no mínimo 10% e máximo 20%, ser fixado em observância as regras
previstas no §2º (critérios equitativos), ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, a
ssiste razão ao agravante, de modo que, altero a condenação em honorários, para que seja fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 30.901,04).

Mantenho a decisão agravada quanto a
s
uspensão da exigibilidade do Agravado por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para condenar o Agravado em honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023